Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727438-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA INTERESSADO: MARCONY LEMES D'ABADIA DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação de resposta, conforme prevê o artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 3 de novembro de 2023 15:49:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora